Tribunal: TJSP
Processo: 1026029-46.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora afastado para um dos segurados, na forma do voto do Em. Relator sorteado.

JUROS DE MORA – Termo inicial – Data do pagamento da indenização ao segurado, em se tratando de responsabilidade extracontratual – Sentença reformada, em parte – Apelação parcialmente provida.